Tribunal: TJMT
Processo: 1004216-61.2020.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004216-61.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (APELANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL - CNPJ: 05.676.769/0001-48 (APELADO), MAURICIO FERRI - CPF: 049.078.601-45 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (APELADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL - CNPJ: 05.676.769/0001-48 (APELANTE), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), MAURICIO FERRI - CPF: 049.078.601-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL NÃO PAVIMENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO QUE POSSUI CONVÊNIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA. OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL EM RICOCHETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANO MATERIAL DEVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de acidente envolvendo caminhão e semi-reboque em rodovia estadual não pavimentada, em razão do desabamento de aterro sobre córrego, ocasionando perda total do veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL possui legitimidade para responder por danos decorrentes de acidente em trecho não pavimentado da rodovia; (ii) verificar se o ESTADO DE MATO GROSSO responde civilmente por omissão na conservação da via pública; (iii) saber se são devidos danos materiais, lucros cessantes e danos morais nos moldes postulados.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva da associação conveniada está configurada, pois o objeto do convênio firmado restringe-se à pavimentação asfáltica, enquanto o acidente ocorreu em trecho não pavimentado decorrente de falha de conservação viária, matéria estranha às obrigações da associação.

4. A preliminar de ilegitimidade do Estado foi rejeitada, porquanto a estadualização da rodovia e o dever constitucional de manutenção e segurança viária mantêm a responsabilidade estatal, não afastada pelas disposições da Lei Estadual n.o 7.263/2000.

5. Em se tratando de omissão estatal, aplica-se a responsabilidade subjetiva, comprovadas a falha do serviço, o dano e o nexo causal, evidenciados pela precariedade da via, ausência de manutenção e inexistência de sinalização preventiva.

6. Não se configurou dano moral reflexo indenizável, por ausência de violação concreta a direito da personalidade, cuidando-se de prejuízo patrimonial desacompanhado de repercussão extrapatrimonial juridicamente relevante.

7. O dano material é devido com base no valor médio do veículo segundo tabela FIPE à época do sinistro, abatido o valor obtido com a alienação da sucata.

8. Os lucros cessantes foram afastados, ante a ausência de prova robusta e objetiva quanto à renda frustrada ou contratos em curso cuja execução tenha sido interrompida pelo sinistro.

9. Os consectários legais observam os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, aplicando-se, a partir de 09.12.2021 até 09.09.2025, a taxa Selic, nos termos da EC n.o 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.o 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL provido. Recurso de LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS não provido. Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A entidade privada parceira em convênio destinado exclusivamente à pavimentação não responde por danos decorrentes de acidente em trecho não pavimentado causado por ausência de conservação da rodovia.

2. Configura responsabilidade civil do Estado a omissão na manutenção e sinalização de rodovia estadual quando demonstrados dano e nexo causal.

3. Em caso de perda total do veículo, a indenização por dano material deve observar a tabela FIPE na data do sinistro, abatidos valores recuperados pela vítima, sendo incabíveis lucros cessantes e danos morais sem prova suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6o; CPC, arts. 17, 373, inciso I e 485, inciso VI; CC, arts. 186 e 944; Lei n.o 11.079/2004, art. 4o, inciso VI; EC n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.023.937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 2.489.994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, Apelação n.o 0015894-09.2016.8.11.0055; TJMT, ADI n.o 1012869-68.2018.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL (ID. 334853979), por LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS (ID. 334853982) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 334853985), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
n.o 1004216-61.2020.8.11.0015
, ajuizada por LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 334853964):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL.

Aduz a inicial que a Requerente é proprietária de um caminhão Scania T112 HS 4x2 (fabricado em 1987, modelo 1988) e um semi-reboque Randon SR GR TR (1993), veículo utilizado para sua subsistência. Segundo a petição, no dia 21/03/2020, por volta das 15h, o veículo era conduzido pelo Sr. Altamiro Fergs e transportava aproximadamente 27.000 kg de soja em grãos, quando caiu no Córrego do Suplício localizado na Rodovia MT-329, sentido MT-220, devido ao desabamento do aterro.

A Autora alega que o acidente decorreu da negligência do Estado, pois o local possuía apenas uma estrutura de PVC, sem sustentação adequada, em desacordo com as normas técnicas da ABNT. Diante disso, requer a condenação dos réus ao pagamento de R$ 95.000,00 a título de danos materiais, além de lucros cessantes no valor de R$ 9.000,00 a R$ 10.000,00 mensais, e R$ 40.000,00 por danos morais.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou CONTESTAÇÃO, arguindo ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade pela conservação da rodovia seria do Município de Sinop, conforme o disposto na Lei Estadual no 7.263/2000. No mérito, alegou que a responsabilidade estatal seria subjetiva, não objetiva, e que não há provas de que a falta de manutenção da via tenha sido a causa determinante do acidente.

Em IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO, a Autora refuta a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que a Rodovia MT-329 é estadual e sua manutenção é responsabilidade do ente público, não havendo comprovação de delegação ao Município de Sinop. Defende a responsabilidade objetiva do Estado, pois ouve omissão na manutenção da via, sendo fato notório a precariedade da estrutura. Rebate a contestação sobre lucros cessantes e danos materiais, argumentando que os valores apresentados são compatíveis com a atividade de transporte. Quanto aos danos morais, destaca que o prejuízo da autora foi direto, afetando sua subsistência. Por fim, é necessária a inclusão da APECSUL no polo passivo, pois havia um convênio vigente.

Por sua vez, em CONTESTAÇÃO a APECSUL, incluída posteriormente no polo passivo, também sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que: (i) o convênio firmado com o Estado para a pavimentação da rodovia encontrava-se paralisado há quase dez anos por falta de prestação de contas; (ii) não cabia à associação a manutenção da via no momento do acidente; (iii) há dúvidas quanto à identidade do veículo acidentado; e (iv) a responsabilidade pelo evento seria exclusivamente do motorista do caminhão.

Em IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO da APECSUL, a parte autora reafirmou a legitimidade passiva da associação, argumentando que o convênio no 015/2010, firmado com o Estado, atribuiu à APECSUL a responsabilidade pela execução das obras na rodovia. Alegou, ainda, que a precariedade da estrutura causadora do acidente demonstra a omissão do Estado e da associação, afastando qualquer hipótese de culpa exclusiva da vítima. Ademais, impugnou as alegações de que não haveria prova suficiente para vincular seu veículo ao acidente, argumentando que há registro fotográfico, testemunhos e documentos fiscais.

Tanto o ESTADO DE MATO GROSSO quanto a APECSUL manifestaram que NÃO PRETENDEM PRODUZIR novas PROVAS, pleiteando o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. A parte AUTORA pugnou pela realização de PERÍCIA JUDICIAL no veículo, a fim de quantificar o dano material.

Em DECISÃO de SANEAMENTO, foram REJEITADAS as PRELIMINARES de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e da APECSUL, INDEFERINDO ademais a PRODUÇÃO de PROVA TESTEMUNHAL e DEFERIU a PERÍCIA para quantificar os danos materiais e lucros cessantes, nomeando a empresa MEDIAPE e fixando como ponto controvertido
"averiguar a extensão dos danos causados, bem como os lucros cessantes".

A empresa MEDIAPE ACEITOU a NOMEAÇÃO PERICIAL, apresentando proposta no valor total de R$ 17.310,00. O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO alegando que o valor dos honorários periciais em R$ 17.310,00 é incompatível com a Resolução 232/2016 do CNJ. O Tribunal deu provimento parcial ao recurso, reduzindo o valor para R$ 2.672,30 (cinco vezes o valor-base atualizado da tabela), considerando a necessidade de deslocamento significativo para avaliação dos veículos.

O AUTOR APRESENTOU avaliações de duas empresas especializadas, DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS e ATA NOTARIAL apontando o estado de irrecuperabilidade dos veículos acidentados, com valores entre R$ 7.500,00 e R$ 8.700,00, além de recibo de venda como sucata por R$ 10.000,00, postulando pelo CANCELAMENTO da PERÍCIA por já EXISTIREM ELEMENTOS suficientes para QUANTIFICAR os DANOS MATERIAIS.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL – APECSUL, na qual a parte autora pleiteia indenização pelos danos sofridos em razão do desabamento de um aterro na Rodovia MT-329, que resultou na destruição do seu caminhão e do semi-reboque utilizados para transporte de grãos.

De início, quanto à LEGITIMIDADE PASSIVA, o ESTADO de MATO GROSSO permanece PARTE LEGÍTIMA, pois a rodovia MT-329 é de jurisdição estadual. Ainda que haja convênio com a APECSUL, tal fato não elide a responsabilidade do Ente Público, podendo ensejar, se for o caso, ação regressiva.

Ainda, a RESPONSABILIDADE DA APECSUL também SUBSISTE, porquanto restou demonstrada a existência do convênio no 015/2010 entre a associação e a Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbana (SETPU), com objeto específico de manutenção da Rodovia MT-329, ainda que paralisado por ausência de prestação de contas.

Superada essa parte introdutória, passo a análise do mérito propriamente.

Para a configuração da RESPONSABILIDADE CIVIL exige-se três pressupostos fundamentais, sem os quais não há falar em DEVER de INDENIZAR. São eles: a conduta, lícita ou ilícita, praticada por um agente público; a lesão à bem protegido juridicamente; e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e a ocorrência do dano.

Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte: (...) §6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a RESPONSABILIDADE do ESTADO (gênero), em regra, é OBJETIVA, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente à prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

De forma diversa, nos casos de DANOS ocorridos por CONDUTA OMISSIVA do ente estatal, além da conduta, do dano e do nexo de causalidade, é imprescindível a COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, DOLO ou CULPA, na ocorrência do EVENTO LESIVO. Aplicando-se, nesse hipótese, a TEORIA da RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.

A propósito excertos de julgados:

AÇÃO ORDINÁRIA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO - PRECEDENTE DO STJ SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC -
INDENIZAÇÃO - RODOVIA EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES - MÁ CONSERVAÇÃO
- DESABAMENTO DE ROCHA NA VIA DE ROLAMENTO- ABALRROAMENTO POR CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA NA VIA - FAUTE DU SERVICE -
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DANOS MATERIAIS
- LUCROS CESSANTES - CABIMENTO - CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO - PROVA DE QUE O AUTOR DEIXOU DE AUFERIR RENDA NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DO ACIDENTE, BEM COMO DURANTE O TEMPO DE REPARO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS INDEVIDOS - FALTA DE PROVA DO ABALO PSÍQUICO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL No 11.960/09 - SENTENÇA A SER PARCIALMENTE REFORMADA. - Havendo condenação ilíquida a desfavor do ente público, mister se faz o reexame necessário. Precedente o eg. STJ, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC - O abalroamento de caminhão em rocha desabada sobre a pista de rolamento de rodovia que se encontrava em precário estado de conservação enseja reparação.
Sendo omissiva a conduta estatal, a responsabilidade é subjetiva
- Prova da ocorrência e valor dos danos materiais, através da juntada das notas fiscais dos serviços de reparos do veículo acidentado. Condenação mantida - Prova da ocorrência dos lucros cessantes. Ausência de ganhos durante o período de convalescença do autor, bem como durante o período em que o veículo estava em reparos. Fixação em valor certo. Possibilidade - A correção monetária de parcelas referentes a danos materiais incide a partir da data do efetivo prejuízo, enquanto que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso. Súmulas 43 e 54, do STJ - Os juros incidem no percentual de 0,5% ao mês, entre a data do evento danoso e a vigência do Código Civil de 2002, quando passam a incidir no percentual de 1% ao mês - A regra instituída pela alteração promovida pela Lei no. 11.960/09 somente se aplica às ações ajuizadas após sua vigência, por se tratar de norma de caráter material - A indenização por dano moral somente é devida quando efetivamente comprovado o abalo psíquico decorrente do ato ilícito - Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10151050143776001 Cássia, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 09/11/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2010 – Destaque nosso).

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA e DOMINIQUE DA SILVA CAVALCANTE EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – CAUSA DETERMINANTE PARA A COLISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER MANUTENÇÃO
– CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA -
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo
2. Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral . 3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de minoração dos valores deve ser rejeitado. (TJ-MT - AC: 10002302620208110007, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023 – Destaque nosso).

Dessa forma, conclui-se que a RESPONSABILIDADE CIVIL do ESTADO por ATOS OMISSIVOS não se adequa à hipótese do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Vale dizer, é SUBJETIVA, em ordem a exigir, para a sua configuração, a PROVA do DOLO ou da CULPA, consistente esta última na IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA ou IMPERÍCIA POR PARTE DO AGENTE ESTATAL.

Sobre o tema, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabiliza-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”.

Com efeito, INEGÁVEL que o ATO DANOSO, no caso dos autos, retrata uma OMISSÃO, consistente na AUSÊNCIA de MANTER SEGURA a VIA, onde ocorreu o dano cuja reparação ora se vindica, de responsabilidade estadual.

Portanto, este Juízo entende que, no caso em exame, para que haja o DEVER de INDENIZAR (art. 927 CC) é necessária a EXISTÊNCIA do DANO, do NEXO de CAUSALIDADE entre o fato e o dano, e da CULPA “
LATO SENSU
” (culpa - imprudência, negligência ou imperícia), nos termos do art. 186 do CC, os quais são os famigerados pressupostos da RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, caso dos autos, também denominada de RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL ou AQUILIANA.

Analisando os autos, verifica-se que os REQUISITOS acima citados, restaram todos CARACTERIZADOS, sendo, de medida a RESPONSABILIZAÇÃO dos Requeridos pelos DANOS CAUSADOS.

À vista disso, resta DEMONSTRADA a conduta OMISSIVA dos Requeridos, tendo em vista que o CONJUNTO PROBATÓRIO dos autos revela que o fato resultou decisivamente da NEGLIGÊNCIA dos Requeridos, sendo este o fator DETERMINANTE para a OCORRÊNCIA do evento danoso.

Dessa forma, a RESPONSABILIDADE dos Requeridos repousa sobre a esfera OMISSIVA, eis que incorreram de forma NEGLIGENTE, configurado pela INOBSERVÂNCIA do DEVER de AGIR, precisamente na AUSÊNCIA de MANTER SEGURA a VIA, com a devida manutenção, gerando por causa disso, o DANO, queda do caminhão e do semi-reboque no córrego, ante o desabamento de um aterro na Rodovia MT-329, que resultou na destruição total dos veículos, utilizados para transporte de grãos.

Ademais, da análise das imagens fotográficas anexadas aos autos (IDs. 31150959; 31150960; 31150961; 31150962; 31150964; 31150966 e 31150967), se constata a DESTRUIÇÃO TOTAL causada no CAMINHÃO, bem como as CONDIÇÕES em que o ACIDENTE ACONTECEU.

Assim, não se pode olvidar da OMISSÃO NEGLIGENTE do ENTE ESTATAL, pois DEIXOU de MANTER a VIA em CONDIÇÕES DE TRÁFEGO, porquanto, tratava-se de uma via precária, sem nenhuma proteção aos veículos que por ali trafegavam, eis que a estrutura/tubulação utilizada não foi suficiente para garantir a passagem segura da água, razão pelo qual veio a se romper, causando o desabamento da via, culminando, por conseguinte, nos danos suportados pelo Autor, como se denota da matéria publicada em jornal de circulação local (ID. 31150975).

“
Uma carreta, modelo não informado, caiu dentro de um riacho depois da tubulação estourar e desmoronar a terra que envolvia o material
. O fato ocorreu na tarde deste sábado (21) na estrada Cruzeiro do Sul próximo a Gleba Mercedes V, 6km do posto de fiscalização da MT 220. Apesar do susto o motorista ficou levemente ferido e com algumas escoriações. O motorista foi socorrido pelo filho e encaminhado para o Hospital Regional em Sinop. Fotos mostram a carreta dentro do rio. A carga ficou espalhada e moradores da região estão impedidos de usar a estrada. A estrada é usada por moradores região para vir ao município de Sinop”.

Ademais, dos documentos que instruíram os autos não há demonstração acerca de nenhum elemento concreto, no sentido de demonstrar que o Autor agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao passar com seu caminhão na via, ônus que incumbia aos Requeridos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, os Requeridos devem ser responsabilizados pela ausência da correta manutenção e segurança na via que é de sua responsabilidade, conclui-se, portanto, que o acidente decorreu pela OMISSÃO dos REQUERIDOS, porquanto COMPROVADO o NEXO CAUSAL entre o DANO e a CONDUTA.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DO CAMINHÃO NO RIO EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE PONTE DE MADEIRA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PONTE - DANOS AO VEÍCULO E PERDA DA CARGA TRANSPORTADA - CULPA DO MUNICÍPIO - "FAUTE DU SERVICE" -
AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA - CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Age com negligência o Município que deixa de fiscalizar e tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança e a integridade física dos administrados que circulam na via pública. 2 - Sendo omissiva a conduta do ente público, a responsabilidade é subjetiva. 3 - Comprovado a omissão do ente municipal, resta afastada a tese de que o acidente teria decorrido de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, sendo certo que acaso houvesse o administrador zelado, com a diligência necessária, teria sido evitado o fato danoso
. 4 - Provada a ocorrência dos danos materiais, por meio da apresentação de orçamentos e notas fiscais dos valores gastos com o reparo do veículo e ainda os lucros que o administrado deixou de auferir durante o período de conserto do veículo, cabível a condenação do ente público ao pagamento dos danos materiais e lucros cessantes. 5 - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0095.12.000734-9/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019 – Destaque nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE PONTE. VEÍCULO SINISTRADO
. I - O Estado responde subjetivamente por seus atos omissivos quando deles resultem prejuízo às partes. II -
A manutenção e a conservação das vias públicas, nelas incluídas as pontes de acesso feitas de madeira, são deveres do ente público, que ao deixar de fazê-las implica em sua responsabilidade pelos danos daí decorrentes
. III - O Poder Público é isento do pagamento de custas processuais, conforme o artigo 10 da Lei Estadual no 6.584/96. IV - Apelo parcialmente provido”. (TJ-MA - AC: 152212006 MA , Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 24/01/2008, COROATA – Destaque nosso).

Dessa forma, COMPROVADA a CULPA da ADMINISTRAÇÃO por OMISSÃO culposa, restando demonstrados os REQUISITOS ENSEJADORES da responsabilidade civil, quais sejam, o EVENTO DANOSO, a CULPA e o NEXO DE CAUSALIDADE, inexistindo dúvidas de que tal situação acarretou prejuízos ao Autor, porquanto, demonstrou satisfatoriamente através das provas colacionadas nos autos o perdimento de seu veículo, devendo ser indenizado.

DOS DANOS MATERIAIS (EMERGENTES e LUCROS CESSANTES)

Quanto ao DANO MATERIAL EMERGENTE, a parte Autora comprovou o estado de irrecuperabilidade dos veículos através de laudos particulares, fotografias, ata notarial e recibo de venda como sucata.

O valor de mercado dos veículos foi estimado entre R$ 7.500,00 e R$ 8.700,00 cada, tendo sido vendidos como sucata por R$ 10.000,00.

Assim, considerando os valores constantes da tabela Fipe, a depreciação natural dos bens pelo tempo de uso (fabricados em 1987 e 1993, respectivamente), bem como os elementos probatórios acostados aos autos, reputa-se razoável o montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) como valor de reposição dos bens perdidos.

Frisa-se que o valor pleiteado na inicial está compatível com o perfil dos veículos, sua destinação econômica e a função por eles exercida.

A jurisprudência pátria admite a fixação do
“quantum”
indenizatório por meio de estimativas de mercado, especialmente quando os veículos foram totalmente destruídos e não é possível aferir seu valor exato por perícia, como ocorre no presente caso, ante a perda total dos bens.

No tocante aos LUCROS CESSANTES, restou incontroverso que o caminhão e o semi-reboque eram utilizados para o transporte de grãos e demais fretes, constituindo fonte de renda da parte Autora.

Apesar de não ter sido possível a apresentação de todos os documentos comprobatórios da média mensal de faturamento, foram juntadas notas fiscais de frete anteriores ao evento, o que autoriza a aplicação do princípio da verossimilhança, em conjunto com a equidade (art. 375 do CPC), para fixação da verba indenizatória.

Considerando a média estimada pela parte Autora de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, os valores praticados no setor de transporte de grãos e a paralisação das atividades por tempo indeterminado após o acidente, reputo razoável a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de lucros cessantes, correspondente a aproximadamente dois meses de inatividade.

Tal valor atende aos critérios da razoabilidade, evita enriquecimento sem causa e busca recompor os prejuízos suportados pelo tempo de paralisação da atividade profissional da Autora.

DOS DANOS MORAIS

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que
“tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem”
(Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

Contudo, linear na doutrina que a reparação dos danos morais tem duas finalidades: indenizar pecuniariamente o ofendido, alcançando-lhe a oportunidade de obter meios de amenizar a dor experimentada em função da agressão moral, em um misto de compensação e satisfação; e punir o causador do dano moral, inibindo novos episódios lesivos, nefastos ao convívio social.

Como enfatiza o preclaro Wilson Melo da Silva
“é preponderante, na reparação dos danos morais, o papel do juiz. A ele, a seu prudente arbítrio, compete medir as circunstâncias, ponderar os elementos probatórios, inclinar-se sobre as almas e perscrutar as coincidências em busca da verdade, separando sempre o joio do trigo, o lícito do ilícito, o moral do imoral, as aspirações justas das miragens de lucro. E após tudo, decidindo com prudência, deverá, depois, determinar, em favor do ofendido, se for o caso, uma moderada indenização pelos danos morais”
(O Dano Moral e sua Reparação. 3. ed. p. 630/631).

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que o
“quantum”
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Por certo, as indenizações desta natureza não podem onerar demasiadamente os cofres públicos, que na verdade são mantidos com arrecadações advindas do próprio povo; contudo, a indenização deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelas preocupações, angústias, dores e demais sentimentos causados pelo trágico evento.

Da visualização das imagens do dano é possível concluir que as consequências do fato poderiam ter sido muito graves, contudo, incrivelmente o próprio Autor ele não sofreu nenhum ferimento grave.

Não obstante, é evidente que o estresse causado pelo desespero de estar trafegando sobre uma via e de repente esta desmorrona, caindo com o caminhão nas águas de um rio e, a partir daí, tentar se salvar, vendo se perder a carga que transportava, é situação que causa um trauma extremo na pessoa que vivencia. Não se questiona o abalo psicológico a que foi submetido o Autor, não surpreendendo que a data fique marcada.

A sensação de sobreviver sem ferimentos a um acidente dessa natureza poderia ser fatal, ainda que seja o melhor resultado que se busque quando ocorre um acidente, não apaga o fato ocorrido e os sentimentos vivenciados, tais como o medo de morrer naquele momento e o desespero para tentar se salvar, além de perder complemente a carga que transportava decorrente de seu trabalho e seus veículos, tudo isso deixa marcas na vida.

Destarte, levando em consideração tais elementos, as partes envolvidas e a intensidade do dano, CONSIDERA-SE JUSTA a CONDENAÇÃO a título de INDENIZAÇÃO por DANO MORAL o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

“Ex positis”
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO os REQUERIDOS, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de DANOS MORAIS e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) à título de DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) em favor do AUTOR, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011), a ser pago em PARCELA ÚNICA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3o, inc. III, do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
.
”

Contra o
decisum,
foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 334853974).

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL apresentou recurso de apelação no ID. 334853979, argumentando preliminarmente a ilegitimidade passiva, uma vez que convênio firmado com o Estado de Mato Grosso era para implantação e pavimentação, além disso, o acidente ocorreu em rodovia estadual não pavimentada, sendo a manutenção de responsabilidade do Município de Sinop, MT, conforme artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Estadual n.o 7.263/2000.

Sustenta que não há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da associação e o dano, bem como que a responsabilidade é da administração pública, por conduta omissiva.

Assevera que realizou parceria público privada, na modalidade patrocinada com o Estado de Mato Grosso, e assumiu o compromisso de concluir o servido público.

Enfatiza que o convênio, apesar de gerar obrigações entre as partes conveniadas, não transfere responsabilidade primária do Estado perante terceiro, e caso fosse responsabilizada seria cabível nas questões de natureza contratual.

Argui que o acidente ocorreu após dez anos da realização dos serviços na Rodovia MT-329, bem como não iniciou as obras no trecho em que aconteceu o acidente. Registra
,
ainda
,
que o convênio estava suspenso por ausência de prestação de contas de maneira adequada à época do acidente.

Salienta que
“a “pavimentação”, objeto do convênio firmado entre a APECSUL e o Estado, diz respeito à
superfície da pista
, não necessariamente à estabilidade geológica do talude ao redor da rodovia ou à prevenção de desmoronamentos. Outrossim,
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO TÉCNICO (PERÍCIA, LAUDO ETC...) QUE ESTABELEÇA QUE A APELANTE EXECUTOU SERVIÇOS NO LOCAL DO ACIDENTE, TAMPOUCO QUE EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APECSUL TENHAM SIDO A CAUSA DO DESMORONAMENTO
”
.

Argumenta a existência de vício procedimental, consistente na irregularidade da inclusão da associação no polo passivo da ação, posto que a denunciação a lide não pode ser requerida pelo autor da ação, devendo ser realizada pelo denunciante que no presente caso é o Estado de Mato Grosso.

Pontua ainda, que para a associação figurar no litisconsórcio passivo deveria ter incluído desde a petição inicial.

No mérito aduz que a conduta culposa do motorista ALTAMIRO FERGS concorreu diretamente para o acidente, em razão de não ter prestado atenção nos sinais aparentes e
,
de forma imprudente e negligente, continuou o trajeto.

Defende que o dano moral possui natureza personalíssima, e por esse motivo LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS seria parte ilegítima para receber os valores da condenação, porque não foi a pessoa diretamente lesada em sua esfera extrapatrimonial.

Esclarece que a autora é proprietária do veículo, não estando no local no momento do acidente, pois quem estava conduzindo o veículo era ALTAMIRO FERGS.

Argumenta por fim, a necessidade de redução dos danos morais, por não ser fator propiciador de enriquecimento indevido.

Ao final, requer:

“Quanto as
PRELIMINARES
:

a)
Efeito extintivo
, com o reconhecimento da
ilegitimidade passiva

ad causam
da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL (APECSUL), e consequente sua exclusão do polo passivo da demanda.

SUBSIDIARIAMENTE
, caso não acolhida a preliminar de ilegitimidade:

b)
Efeito modificativo
, para afastar a responsabilização da Apelante pelos danos narrados na exordial, diante da:

I. Inexistência de nexo causal entre os serviços contratados e o desmoronamento ocorrido;

II. Ausência de prova técnica que relacione a conduta da Apelante à origem do sinistro;

III. Suspensão administrativa do convênio e não execução da obra no trecho afetado;

IV. Responsabilidade primária do Estado na condução e fiscalização da obra pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

c)
Efeito anulatório
, reconhecendo em relação à Apelante, o vício insanável no procedimento de sua inclusão no polo passivo, ferindo o devido processo legal (art. 338 e 339 do CPC).

Quanto ao
MÉRITO
:

a) Reconhecimento da culpa concorrente do condutor, Sr. Altamiro Fergs, nos termos do art. 945 do Código Civil, com consequente redução proporcional do
quantum
indenizatório fixado em Primeira Instância.

b)
Ad argumentandum tantum
, caso não seja o entendimento de reforma da r. sentença, requer que seja ao menos parcialmente provido o recurso,
com a redução do quantum indenizatório a patamar mais justo e proporcional à extensão do dano e à contribuição de cada parte, em consonância com os princípios da proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e razoabilidade
.

c) Reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte Autora, ora Apelada, quanto ao pleito de indenização por danos morais, em razão da natureza personalíssima do direito violado, com base nos arts. 11 a 21 do Código Civil;

d)
Subsidiariamente
, em caso de manutenção da condenação por danos morais, que seja revisado o
quantum
indenizatório fixado, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa;

e) A condenação da parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, caso provida a presente apelação.

f) Por cautela, requer que o recurso seja recebido no
efeito devolutivo
e
suspensivo
, conforme art. 1.012, §1o, incisos V e VI, do CPC, tendo em vista o risco de constrição patrimonial indevida em face da Apelante”.

Em suas razões recursais (ID. 334853982), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOSrelata que o veículo foi totalmente destruído, assim, os lucros cessantes devem ser fixados no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), da data do acidente até a data em que cessar o dano, e não por dois meses como arbitrado em sentença.

Por tais razões, pede:

“(...) seja
CONHECIDO
e
PROVIDO
o presente Recurso de Apelação, de modo a
REFORMAR
a r. sentença elencada no
ID no 193132046
, proferida no dia 07.05.2025, a fim de que os lucros cessantes venham a incidir pelo período em que a Apelante esteve com suas atividades paralisadas, isto é,
DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA (21.03.2020 -SÁBADO) ATÉ A DATA DE SUA REPARAÇÃO
.

Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que não se espera, requer a
REFORMA
da r. sentença elencada no
ID no 193132046
, proferida no dia 07.05.2025, a fim de que os lucros cessantes venham a incidir pelo período em que a Apelante esteve com suas atividades paralisadas, ou seja,
DA DATA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO (21.03.2020 - SÁBADO) ATÉ A DATA DA LAVRATURA DA ATA NOTARIAL DE ID No 173146507 (26.08.2024 - SEGUNDAFEIRA)
.

Por imprescindibilidade do ato, pugna pelo
prequestionamento da matéria
ventilada no presente Recurso de Apelação.

Requer a condenação das Apeladas nos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, bem como nas custas e despesas processuais”.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminarmente sua ilegitimidade, uma vez que a responsabilidade de conservação de rodovias não pavimentadas é do Município de Sinop, MT, nos termos do artigo 15, inciso II, alínea a e § 11, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.263/2000.

No mérito, afirma que a responsabilidade do Estado caso existisse seria por omissão, ou seja, subjetiva, de modo que seria necessário que ente estatal concorresse para o resultado danoso.

Desse modo,
“a apelada deveria ter provado que a causa do acidente deu-se, exclusivamente, em virtude de ausência de conservação da estrutura viária, bem assim, que a sua conservação seria de responsabilidade do Estado de Mato Grosso”
.

Registra que
“a prova da causa do acidente é imprescindível para o deslinde da causa, cujo ônus não foi desincumbido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser alterada para julgar o pedido improcedente. Ademais, pode se inferir de todo o acervo probatório dos autos que o acidente foi causado por culpa da vítima/motorista, uma vez que havia claros sinais do risco, os quais poderiam e deveriam ter sido percebidos pelo condutor”.

Em relação aos danos materiais, informa que não há nos autos prova suficiente para embasar a condenação em lucros cessantes, além disso, o valor relativo ao caminhão deve ser ajustado, para que seja deduzido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos pela sucata.

Quanto ao dano moral, esclarece que a parte autora não é legítima para receber, uma vez que é apenas proprietária do veículo, não estando presente no momento do acidente, e caso seja mantida, é necessária sua redução.

Por fim, expõe que os juros e correção monetária deverá ser realizada observando a Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Com base no exposto,
“
requer o ESTADO DE MATO GROSSO seja
conhecido e provido o presente recurso, nos moldes acima expostos, invertendo-se ainda o ônus da sucumbência”
(ID. 334853985).

Em contrarrazões, LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS alega que não deve ser acolhida as preliminares, e, no mérito pugna pelo desprovimento (IDs. 334853996 e 334853997).

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contrarrazões, pedindo pelo desprovimento dos recursos (IDs. 334853998 e 334853999).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 339643393).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interpostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL (ID. 334853979), por LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS (ID. 334853982) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 334853985), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
n.o 1004216-61.2020.8.11.0015
, ajuizada por LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, observa-se que LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS ajuizou, em
09.04.2020
, a presente ação, em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
,
na qual alega que é proprietária do caminhão Scania T1 12 HS 4x2, ano 1987, modelo 1988, cor branca, Placa AFN4485 e do semi-reboque Randon SR GR TR, ano 1993, modelo 1993, cor branca, placa LYX4948, e no dia
21.03.2020
, o veículo estava trafegando sob a condução do Sr. ALTAMIRO FERGS pela Rodovia MT-329 com sentido a MT-220, quando o caminhão caiu no córrego do suplício.

Afirma que a tubulação de PVC que existia não conseguiu dar vazão a água de um lado para o outro e a pista acabou desabando.

Com base em tais argumentos, busca a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), lucro cessante, até a data da efetiva subsistência do dano, cuja média mensal é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dano moral, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 334853868) e a parte autora impugnou e requereu a inclusão da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL, como litisconsórcio passivo (ID. 334853871).

Na sequência, foi reconhecida a revelia do ente estatal e determinada a especificação das provas (ID. 334853876), entretanto, opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos para (ID. 334853881):
“constar o seguinte no DESPACHO objurgado:
“DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.””

Após, o ESTADO DE MATO GROSSO informou que não tem interesse em produzir novas provas (ID. 334853882).

A parte autora
,
no ID. 334853884, requer a análise do requerimento de inclusão da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL como litisconsórcio passivo, que foi deferido no ID. 334853885.

Contestação da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL, colacionada no ID. 334853903, e, impugnação no ID. 334853914.

No despacho, intimando as partes para especificação das provas (ID. 334853915), oportunidade na qual a autora solicitou a realização de prova pericial no veículo acidentado (ID. 334853916), o ente estatal por sua vez reitera que não tem mais prova a produzir (ID. 334853918).

Em decisão saneadora, o juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade, e deferiu a realização de prova pericial (ID. 334853919).

No ID. 334853957, a parte autora
“requer seja cancelada a realização de perícia técnica, pois com os documentos anexos é possível quantificar o dano material”.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.05.2025,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (ID. 334853964).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL

Inicialmente, a parte apelante argumenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que foi constituída por produtores rurais, com o objeto de realizar a implantação e pavimentação da Estrada Cruzeiro do Sul – Rodovia MT-329, em uma extensão de 110Km (trecho entre MT220-MT325, subtrecho entre MT220-Km110).

A realização da obra se deu pelo Convênio n.o 015/2010, através de parceria público-privada na modalidade patrocinada.

De acordo com o Código de Processo Civil,
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
(art. 17).

Nos casos de contratação de parceria público-privada a repartição dos riscos entre as partes é objetiva, nos termos do artigo 4o, inciso VI, da Lei n.o 11.079/2004:

“Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;

V – transparência dos procedimentos e das decisões;

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;

VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria”.

No caso em análise, o acidente consistiu na queda do veículo
“dentro do Córrego do Suplício, já que a tubulação de PVC ali existente não conseguiu dar vazão da água de um lado para o outro e a pista acabou desabando (...)”
(ID. 334853362 – p. 5), ou seja, por falta de conservação da estrada.

Entretanto, no
“DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA”
juntado no ID. 334853910, consta como objeto do convênio a pavimentação asfáltica, vejamos:

“PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL – RODOVIA MT-329, TRECHO ENTRo MT-220-MT325 SUB-TRECHO ENTRo. MT220 – km 110, em uma extensão de 110,0 KM”.

Registra-se que de acordo com as fotos e vídeos constantes do processo, o acidente ocorreu em pista não pavimentada.

Dessa forma, não obstante a responsabilidade objetiva prevista na Lei n.o 11.079/2004, tem-se que o acidente ocorreu em trecho não pavimentado da rodovia, e a parceria público-privada existente entre a apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO possui como objeto a pavimentação asfáltica.

Desse modo, a associação não pode ser responsabilizada por acidente ocorrido em detrimento de falta de conservação de rodovia não pavimentada, porquanto a preservação de via não pavimentada não constitui objeto do convênio estabelecido.

Assim,
RECONHEÇO
a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL.

- DOS RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS

A) LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

O ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a Lei Estadual n.o 7.263/2000, artigo 15, inciso II, alínea “a” e § 11, inciso II, dispõe que a responsabilidade das rodovias estaduais não pavimentadas é do município,
in verbis
:

“Art. 15 Sobre o recurso de que trata o Capítulo III incidirão vinculações institucionais que equivalem ao repasse devido aos Poderes, na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício, sendo que os referidos recursos serão repartidos entre o Estado e os Municípios da seguinte forma:

(...)

II - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado aos municípios conforme critérios previstos na regulamentação, sendo:

a) no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) do total para aplicação nas obras de construção e/ou manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas e das rodovias municipais
;

b) no máximo 15% (quinze por cento) do total para aplicação em habitação, saneamento e mobilidade urbana em projetos em parceria com a Secretaria de Estado de Cidades – SECI

(...)

§ 11 Os recursos financeiros de que trata o inciso II, “a”, do
caput
deste artigo deverão ser aplicados de acordo com o § 9o deste artigo pelos municípios e ainda:
(Acrescentado pela Lei

10.353/15
)

(...)

II - na manutenção de rodovias municipais e suas obras complementares, como pontes e bueiros
;”

A lei supracitada
“Cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB e dá outras providências”
, assim a previsão que há é a da vinculação de repasse financeiro obrigatório, o que não equivale a assumir gestão ou titularidade da rodovia.

O FETHAB é um fundo de destinação de receitas, criado no intuito de financiar o planejamento e a execução de obras e serviços de transporte e habitação. Desse modo, sua natureza é financeira e não administrativa.

Além disso, este e. Tribunal de Justiça julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1012869-68.2018.8.11.0000, e concluiu que
“os arts. 12 e 15 da Lei Estadual no 7.263/2000 padecem de vício material de inconstitucionalidade, por contrariarem os arts. 17, § 1o, 157, IV, 160, 165, IV, 245 e 354 da CE”
. (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 10128696820188110000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 14/10/2019).

Outrossim, a Lei Estadual n.o 8.738/2007 estadualizou a rodovia onde aconteceu o acidente.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

B) MÉRITO - DANO

Como cediço, a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e a própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência – 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du servisse); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes públicos, mas de omissão do poder público
(cf. acórdão in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p. 531).

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: conduta omissiva, dano, nexo causal e culpa ou dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, evidencia-se a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorra de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Conforme consta na petição inicial,
“no dia 21.03.2020 (sábado), às 15h., na Rodovia MT329, sentido MT-220, os veículos descritos acima acabaram caindo dentro do Córrego do Suplício, já que a tubulação de PVC ali existente não conseguiu dar vazão da água de um lado para o outro e a pista acabou desabando, conforme imagem abaixo e Boletim de Ocorrência (Doc. 12): (...). Importante salientar Excelência que não existia qualquer sustentação de concreto ou madeira na tubulação de PVC, trabalho este realizado em dissonância com as NBR’s no 6118/2014, no 7187/2003 e no 7190/1997 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o que, obviamente, era questão de tempo para a ocorrência de um acidente desta monta, o que afasta eventual alegação de desastre natural, tema este que será abordado em tópico específico. Vejamos as imagens abaixo: (...).”

Corroborando os fatos narrados, a autora colaciona fotos da estrada, do acidente e boletim de ocorrência.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, I, do CPC, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa do ente estatal pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a estrada não pavimentada em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca das condições da via.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente do estado foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros fotográficos, os quais demonstram, a condição precária de conservação da rodovia.

Registra-se que, não está comprovado que o acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, por culpa concorrente desta, não se desincumbido a administração estadual do ônus previsto no artigo 373, I
I
, do CPC.

Outrossim, embora a administração pública sustente que, diante das condições da rodovia, o motorista não teria agido com cautela na condução e na parada do veículo, tal alegação não prospera, ante a ausência de prova.

Em relação ao vídeo de ID. 334853911 não há prova cabal de que foi realizado no mesmo local em que ocorreu o acidente, contudo, demonstra a precariedade da via, bem como a rodovia cedendo com a quantidade de água que passa.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do ESTADO DE MATO GROSSO, que deixou de proceder à conservação e manutenção da rodovia, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

É evidente que o ente estadual possuía condições de evitar o episódio, procedendo a manutenção adequada, o que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das rodovias. Sendo assim, o Estado não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
.

2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”
(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal
.

2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente.

3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais.

4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.”
(TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044 , Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...) Da mesma forma,
a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal
. (...)”
(TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) [Destaquei].

Dessa maneira, concluo que ficou demonstrado no presente caso o dano sofrido pela parte autora, a omissão do ente estadual em não promover a manutenção e conservação da via, ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade (conduta culposa), bem como o nexo de causalidade, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Assim, passo ao exame dos pleitos indenizatórios.

B.1) DANO MORAL

Sabe-se, que a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186
,
do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesse contexto, sabe-se que, para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de agravo anormal dirigido ao ofendido, que supere o mero aborrecimento ou desconforto, vindo a causar intenso sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhes são reconhecidos constitucionalmente.

Já o “
O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido
” (REsp n. 1.119.632/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017).

In casu,
tem-se que a parte autora não estava no veículo no momento do acidente e não sofreu lesões físicas, bem como os documentos juntados com a inicial são notícias de sites que informam que o motorista precisou de atendimento médico, contudo, não há comprovação de que esse integra o núcleo familiar da autora ou se era seu funcionário.

Além disso, não há prova de que em momento posterior, a autora prestou assistência ao motorista do veículo.

Registra-se que a preocupação de ficar sem o veículo está inserida no âmbito do mero dissabor, não configurando, por si só, abalo psíquico intenso ou ofensa a direito da personalidade que justifique compensação pecuniária.

Aliado a esse fato, na petição inicial consta que
“Não obstante a diferenciação doutrinária do dano moral indireto frente ao dano moral em ricochete, tem-se que o prejuízo material e, consequentemente, moral, se concentrou na Requerente, eis que está passando por todo esse infortúnio em decorrência da queda do caminhão e do reboque no Córrego do Suplício, localizado na MT-329, sentido MT220, em razão do aterro mau projetado, pois ali comportaria a construção de uma ponte com estrutura de madeira ou concreto”
(ID. 334853362 – p. 15/16), ou seja, o dano moral seria decorrente do dano material.

Logo, não está comprovado o dano moral indenizável no presente caso.

B.2) DANO MATERIAL

Segundo José Medina,
“O dano material deverá ser arbitrado em função da extensão da lesão praticada. O sistema de reparação civil não visa a criar qualquer forma de enriquecimento. Por esse motivo, os danos sofridos devem ser efetivamente demonstrados no processo, e, quando isso não for possível, o juiz pode postergar a sua fixação para a fase de liquidação (cf. art. 491 do CPC/2015)”,
já os lucros cessantes,
“(...)correspondem aos lucros que foram interrompidos, ainda que futuros, mas que seriam naturais e previsíveis em função da atividade desempenhada pela vítima."
(
in.
MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Capítulo II. Da Indenização
In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Código Civil Comentado - Ed. 2021
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado-ed-2021/1279972382. Acesso em: 7 de Novembro de 2024).

Assim, de acordo com o acima exposto, cabe verificar a extensão do dano sofrido pela parte autora.

Na petição inicial, a parte autora afirma que o veículo sofreu perda total e o prejuízo totalizaria R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

A jurisprudência possui entendimento de que nos casos de perda total do veículo, o parâmetro utilizado para cálculo do dano é valor médio de mercado na data do sinistro, observando a tabela FIPE, vejamos:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL – TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS Quando a omissão do ente público na conservação da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe na data do acidente.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00158940920168110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEÍCULO - PERDA TOTAL - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETRO - TABELA FIPE - DATA DO ACIDENTE - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. -
Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente (STJ, REsp 1546163/GO)
- Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório - O acidente de trânsito sem vítima não causa, por si só, dano moral. Em situação assim, a condenação à indenização por danos morais depende da comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial (STJ, REsp 1653413/RJ). (TJ-MG - AC: 10024101711976001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)

Nesse viés, o valor médio do veículo (caminhão e reboque) indicado pela requerente soma o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), além disso foi juntada a tabela FIPE como parâmetro (ID. 334853373).

Embora demonstrado o dano material sofrido, no ID
.
334853957, a requerente informa ter vendido o caminhão como sucata, obtendo R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme recibo de ID
.
334853962.

Assim, o montante auferido com a venda da carcaça deve ser abatido do valor do dano material (R$ 95.000,00), a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO CONSTANTE NA TABELA FIPE NA DATA DO ACIDENTE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE EVENTUAL MONTANTE RECEBIDO PELA SUCATA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DANO MATERIAL AO SEMIRREBOQUE DEVIDAMENTE COMPROVADA. NOTAS FISCAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00083062420218160026 Campo Largo, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Desse modo, nos termos do artigo 944, do Código Civil, o dano material deve ser fixado no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), uma vez que foram os danos devidamente comprovados e reduzido o valor recebido pela sucata.

Outrossim, os lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.

Portanto, para a caracterização dos lucros cessante é exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento.

Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais lucros cessantes, não sendo admitidas apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

E, não havendo prova cabal acerca do alegado lucro cessantes sofrido, a improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMÉRCIO VIRTUAL. INDISPONIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PROVA. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para reconhecer a existência de lucros cessantes, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.

2. O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem a devida comprovação, devendo-se rejeitar lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2489994 SP 2023/0394316-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No presente caso, apesar dos documentos juntados nos IDs. 334853399, 334853850 e 334853851, tais elementos não se mostram suficientes para comprovar, de forma satisfatória, a efetiva renda auferida com fretes. Isso porque há apenas um comprovante referente a frete, desacompanhado de contrato de prestação de serviços. Os demais documentos consistem em declaração sem prova de recebimento e comprovantes de entrega de produtos igualmente desacompanhados de demonstração de pagamento.

Dessa maneira, não há prova suficiente para embasar o reconhecimento dos lucros cessantes supostamente sofrido pela autora.

Por derradeiro, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ) e, a partir de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.o 136/2025.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL
, para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, em relação a ela julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS
, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para indeferir os lucros cessantes e fixar o dano material no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com incidência da correção monetária, a partir do arbitramento e juros, a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), corrigidos com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.o 136/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026